Tribunal: TJDFT
Processo: 0714252-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO. LOCAL DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. FORO DE ELEIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a incompetência territorial do juízo de ofício, em atenção ao foro de domicílio do réu. Alega o recorrente que o contrato estabeleceu foro de eleição coincidente com o local de cumprimento das obrigações, razão pela qual requer o prosseguimento da demanda.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30302869). Custas e preparo devidamente recolhidos (ID 30302870 e 30302871). Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de citação.
3. Dispõem os incisos I e II do artigo 4o da Lei 9.099/95 que é competente o foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita.
4. Ante a concorrência de foros igualmente competentes, a incompetência territorial deve ser arguida pelo demandado em sede de contestação, em especial no presente caso, em que as partes estipularam foro de eleição coincidente com o local de cumprimento das obrigações. Neste sentido: Acórdão 1382742, 07020596520218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1343392, 07013894820218070009, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Sentença de extinção anulada.
5. Inaplicável, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, tendo em vista a ausência de realização de audiência de conciliação e abertura de prazo para contestação.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.
7. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.